Tribunal: TJSP
Processo: 1096920-15.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Cartão de crédito – Retenção do valor da compra – Ausência de cautelas, pela autora vendedora, acerca da titularidade do cartão – Venda à distância sem medidas de segurança – Contrato que permite a retenção em caso de fraude - Chargeback – Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.